Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da demandada e corrigiu de ofício os honorários advocatícios que foram fixados em R$ 10.000,00, devidos na proporção de 15% pelo embargante (autor) e 85% pela embargada (requerida). 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se contraditório em sua fundamentação.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.

3. Na verdade, o acórdão foi claro ao apontar que houve sucumbência recíproca, uma vez que a embargada, ora recorrente, foi vitoriosa em parte de seu pedido. Portanto, foi correta a sentença que distribuiu os ônus da sucumbência de forma proporcional, porém não igualitária. 3.1. Foi dito que os honorários deveriam ser reformados de ofício. 3.2. Explanou-se que no exercício da atividade jurisdicional o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, tanto sob a ótica formal quanto sob o aspecto material. 3.3. O aresto narrou que em caso de fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 407.604,66), resultaria a quantia de R$ 40.760,46, o que seria exorbitante, uma vez que os serviços advocatícios prestados tanto pelos patronos do autor quanto da ré não necessitaram da prática de atos processuais complexos. 3.4. Ainda, o julgado destacou que a ação foi resolvida em apenas 11 meses a contar de sua propositura. Desse modo, o percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido se mostraria muito acima da razoabilidade e da proporcionalidade do caso, motivo pelo qual foi fixado de acordo com o art. 85, §8o, do CPC em R$ 10.000,00.

4. Através de uma simples leitura, percebe-se que o acórdão embargado não se encontra contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 6.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.